Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708546-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar acerca da Petição de ID 73578540, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator